Tribunal: TJMT
Processo: 1010310-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AI n. 1010310.36.2021.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e tutela recursal interposto por HELEN MIRANDA MELO FERREIRA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de imissão de posse n. o 1004661-89.2018.811.0002, determinou que a parte ré desocupe o lote em discussão no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação coercitiva.
Em síntese, a Agravante alega que ‘em que pese tenha sido proferida a decisão de tutela antecipada determinando a desocupação forçada (ID n. 22475626), sendo tal decisão mantida pelo Tribunal após o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Requerida, é imprescindível que, para o cumprimento de ordens judiciais desta natureza, sejam atentamente consideradas as circunstâncias impostas pela situação de emergência de saúde pública, enfrentada pelo país.’.
Aduz que, ‘diante da crise instaurada pela pandemia, a principal estratégia de combate à COVID-19 é o isolamento social e neste contexto a residência passou a ser uma proteção relevante contra o vírus e a garantia do direito à moradia, um instrumento de promoção da saúde. Logo, não se revela plausível exigir-se o cumprimento da ordem de desocupação por parte da ora Agravante, pois não há urgência ou perigo de dano ao Agravado caso a Agravante seja mantida temporariamente no imóvel, pois o Agravado e Autor da demanda de imissão de posse, possui outra residência, além de ter outros imóveis na mesma situação deste dos autos, o que denota que o mesmo não ficará sem opção de habitação, tampouco sofrerá qualquer prejuízo com a manutenção da Agravante no imóvel em referência.’.
Afirma ainda que, foi a agravante quem edificou sua moradia e reside no local há mais de 10 anos, ou seja, não existe somente um lote mais sim uma residência edificada às suas expensas; sendo necessário reiterar o pedido de suspensão da imissão de posse deferida ab initio, tendo em vista que ainda pende de julgamento definitivo a ação anulatória com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal com numeração 0000651-29.2018.5.23.0004 em trâmite pela 9a Vara do Trabalho de Cuiabá, atualmente em grau de Recurso junto ao Tribunal Superior do Trabalho/ Brasília DF.
Requer a suspensão do cumprimento da liminar até que seja estancada a situação de excepcionalidade gerada pela pandemia pelo covid-19, pois é público e notório a situação de anormalidade decorrente da pandemia, com medidas de isolamento social determinadas pelo poder público; alternativamente, não sendo este o entendimento, seja a requerida e sua família mantida na posse do bem, em consonância com a r. sentença prolatada nos autos número: 1004672-21.2018.8.11.0002, movida pelo mesmo autor da presente, sr. Rogerio Correa dias autor (a) em desfavor de Marilúcia Oliveira , até que seja analisada a peça contestatória acostada à id.25065759 e os inúmeros documentos também colacionados, inclusive com a alegação e provas de usucapião, o que por sí só necessitaria da designação de audiência instrutória.
Finalmente, ainda alternativamente e na remota hipótese de não acatamento dos itens acima, o que se admite apenas para argumentar, reitera o pedido de suspensão da imissão de posse deferida ab initio, tendo em vista que ainda pende de julgamento definitivo a ação anulatória com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal com numeração 0000651-29.2018.5.23.0004 em trâmite pela 9a vara do trabalho de Cuiabá, atualmente em grau de recurso junto ao tribunal superior do trabalho/ Brasília/DF, com relatoria do Ilmo Ministro Maurício Godinho Delgado da 3a Turma.
Por fim, requer a agravante os benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento no artigo 98/102 cpc 2015 e na lei 1.060/50 e sucessivas alterações, uma vez que está desempregada e não tem condições de arcar neste momento com as despesas do processo sem prejuízo próprio, tendo em vista a atual situação de pandemia ora enfrentada em todo país.
É o relato do essencial.
Decido.
Primeiramente, DEFIRO o pedido dos benefícios da concessão da justiça gratuita à agravante nesta instância, eis que pobre nos termos da lei.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida.
Em sendo assim, eis que a ação de imissão na posse não tem natureza eminentemente possessória, não há como acatar o argumento inicial e deferir o efeito suspensivo unicamente na posse do imóvel pela parte Agravante, ressaltando-se, ainda, que as demais questões atinentes às benfeitorias deverão ser analisadas pelo Juízo monocrático, em momento oportuno.
Com tais apontamentos, a meu viso, não foi cumprido o requisito concernentes à verossimilhança das alegações, de modo que a decisão interlocutória combatida, inicialmente, deve ser mantida.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator